Tribunal: TJES
Processo: 5021042-37.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021042-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GRACA DOS SANTOS MAIA
RECORRIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO. TEMA 312/STJ. ENUNCIADO N. 25 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por consorciada desistente contra sentença que declarou a nulidade da cláusula penal e determinou a restituição das parcelas pagas em até 30 dias após o encerramento do grupo, deduzida a taxa de administração proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a desistente do consórcio tem direito à restituição imediata das parcelas pagas, em razão do pequeno número de parcelas adimplidas e do prazo contratual de duração do grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 312 (REsp 1.119.300/RS), firmou o entendimento de que a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo, dentro do prazo de 30 dias. O referido entendimento foi reafirmado na Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Espírito Santo, que consolidou a tese no Enunciado n. 25, dispondo que a devolução não ocorre de imediato, mas no prazo de 30 dias contados do encerramento do grupo. A jurisprudência autoriza a restituição imediata apenas em hipóteses de rescisão contratual por culpa da administradora, o que não se verifica no caso concreto. A sentença recorrida está em consonância com o entendimento pacificado nos tribunais, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento consolidado no Tema 312 do STJ e no Enunciado nº 25 das Turmas Recursais, salvo rescisão por culpa da administradora.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, IV e 51, IV; Tema 312/STJ (REsp 1.119.300/RS); Enunciado nº 25 das Turmas Recursais do Espírito Santo.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1749189/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5021042-37.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MAIA

RECORRIDA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO. TEMA 312/STJ. ENUNCIADO N. 25 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por consorciada desistente contra sentença que declarou a nulidade da cláusula penal e determinou a restituição das parcelas pagas em até 30 dias após o encerramento do grupo, deduzida a taxa de administração proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a desistente do consórcio tem direito à restituição imediata das parcelas pagas, em razão do pequeno número de parcelas adimplidas e do prazo contratual de duração do grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 312 (REsp 1.119.300/RS), firmou o entendimento de que a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo, dentro do prazo de 30 dias. O referido entendimento foi reafirmado na Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Espírito Santo, que consolidou a tese no Enunciado n. 25, dispondo que a devolução não ocorre de imediato, mas no prazo de 30 dias contados do encerramento do grupo. A jurisprudência autoriza a restituição imediata apenas em hipóteses de rescisão contratual por culpa da administradora, o que não se verifica no caso concreto. A sentença recorrida está em consonância com o entendimento pacificado nos tribunais, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento consolidado no Tema 312 do STJ e no Enunciado nº 25 das Turmas Recursais, salvo rescisão por culpa da administradora.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, IV e 51, IV; Tema 312/STJ (REsp 1.119.300/RS); Enunciado nº 25 das Turmas Recursais do Espírito Santo.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1749189/SP.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA c/c PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO movida por
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MAIA
em face de
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que celebrou com a Administradora Requerida, um contrato de consórcio, mediante promessa de contemplação rápida, no prazo de até um ano, o que não ocorreu. Afirma que tentou desfazer o contrato de forma administrativa, mas sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda, objetivando, ao final, a restituição imediata da quantia paga e a declaração de nulidade das cláusulas contratuais do contrato de aplicação de cláusula penal pela desistência/cancelamento e taxa de administração.

Em contestação (ID 10369494), a requerida sustenta a legalidade da contratação. Argumenta, ainda, que o prazo para a restituição dos valores é de 30 dias após o encerramento do grupo consorcial e que deve ser retido, do valor a ser restituído, a multa contratual e taxa de administração.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 10369503) dispôs que:

Sendo assim, julgam-se parcialmente procedente os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC para DECLARAR nula a cláusula penal de consorciado desistente bem como de dedução de taxa de administração integral, devendo a requerida no momento oportuno (até 30 dias após o final do grupo) da restituição deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de 1,71%, consoante se observa na fundamentação supra, que deverá ser calculada no valor adimplido pela parte Autora, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ), no índice previsto contratualmente e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10369512), sustentando que a sentença merece reforma para julgar procedente o pedido inicial de restituição imediata dos valores, dada as peculiaridades do caso concreto, notadamente, o pequeno número de parcelas adimplidas pela autora em um contrato de longa duração.

Contrarrazões ao ID 10369533, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação, bem como em atenção aos documentos apresentados ao ID 10994431 e ss.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

Compulsando os autos, verifico que não restou demonstrado quaisquer vícios de consentimento, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido da autora/recorrente ser considerado como desistência do consórcio.

Neste sentido, com relação ao prazo de restituição, escorreita a sentença guerreada, tendo em vista que, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo, sendo esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo (RESP n. 1.119.300/RS).

Da mesma forma, o referido entendimento foi consolidado nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, conforme disposição do ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Ademais, quanto ao pedido para aplicação do distinguishing ante as poucas parcelas pagas, o que se nota é entendimento de que a restituição tem sido aplicada de forma imediata quando existe rescisão contratual por culpa da contratada (STJ é AgInt no REsp 1749189 / SP julgada em 2019), que deixa de observar e se ater às regras contratuais e de legislação, o que não é o caso dos autos, conforme se observa nas próprias jurisprudências norteadoras da parte autora, juntadas nas razões recursais.

Registra-se, ainda, que a recorrente nem sequer questiona o capítulo da sentença que afastou a tese de vício de consentimento, limitando-se a argumentar acerca da devolução imediata dos valores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, contudo fica suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)